Tribunal: TJSP
Processo: 2260087-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência que pretendia arresto de valores em conta bancária. Alegação de que as doações desrespeitam a legítima. Competência da uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a). Incidência da regra do artigo 5o, inciso I.13, da Resolução no 623/2013. Determinação de redistribuição.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência que pretendia arresto de valores em conta bancária. Alegação de que as doações desrespeitam a legítima. Competência da uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a). Incidência da regra do artigo 5o, inciso I.13, da Resolução no 623/2013. Determinação de redistribuição. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.